Tribunal: TJDFT
Processo: 0735786-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RÉU CONTUMAZ EM DELITOS PATRIMONIAIS. SEVERO GRAU DE REPROVABILIDADE. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA. PLENA CIÊNCIA DO CARÁTER ILÍCITO EVIDENCIADA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. ITER CRIMINIS EXAURIDO. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. PARÂMETRO APLICADO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § 2o, C, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante interpretação literal do art. 392, inciso II, do CPP, estando o réu solto, o juízo terá a faculdade de intimá-lo pessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. É inaplicável o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, se evidenciada a contumácia delitiva em crimes patrimoniais, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do valor do salário-mínimo vigente na época dos fatos, dado o alto grau de reprovabilidade.
4. Não há que se falar em erro de tipo quando, pelas circunstâncias do caso, é possível verificar que o réu tinha efetivo conhecimento da ilicitude do fato e de suas circunstâncias.
5. Evidenciado o exaurimento de todo o iter criminis do furto simples pela dinâmica dos fatos constatada do acervo probatório no sentido de que o réu subtraiu bens do interior de mercado e foi abordado ao sair do local, tem-se como consumado o crime, ainda que a posse tenha se dado por curto período, por força da teoria da amotio.
6. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem acolhido a utilização dos parâmetros de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, de 1/6 da pena mínima em abstrato, ou mesmo de outra baliza, desde que proporcional e razoável, bem como devidamente demonstrada por meio de fundamentação adequada, em atenção ao livre convencimento motivado e segundo a discricionariedade vinculada do Juízo (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal), não havendo que se falar em direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro.
7. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
8. Ainda que inferior a 4 anos de reclusão, mas tratando-se de acusado com conduta social negativa, maus antecedentes e reincidente, cabível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, c, e § 3o, do Código Penal.
9. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.